Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-56.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-56.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (APELADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000220-56.2018.8.11.0005

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÃO EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL .

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o arbitramento dos honorários atendeu a razoabilidade e, levou em consideração as peças produzidas, a natureza da demanda, o local de prestação do serviço, o valor da causa, bem como o grau de zelo e o tempo de tramitação do feito, é de ser mantido o valor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 1000220-56.2018.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: FRANCISCARLOS ALCANTARA

Proc. Origem: 1000220-56.2018.8.11.0005

Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. no. 1000220-56.2018.8.11.0005), proposta por
FRANCISCARLOS ALCANTARA
,

em face de

BANCO DO BRASIL S.A
..

SENTENÇA

(
ID 131577537)
: julgou parcialmente procedente a ação,
condenou o banco requerido ao pagamento de R$299.800,00 (duzentos e noventa e nove mil e oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, sobre o qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 131577547):
BANCO DO BRASIL S.A.
defende a carência de ação, pela falta de interesse de agir, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência, bem como o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Sustenta a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato. Pugna pelo provimento do apelo e em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
(ID. 131577553): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000220-56.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
de sentença

que julgou parcialmente procedente a ação, e condenou o banco requerido ao pagamento de R$299.800,00 (duzentos e noventa e nove mil e oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, pelos serviços prestados pelo autor em processos que patrocinou.

O cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de reconhecer eventual falta de interesse de agir. Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios ou se é caso de redução do valor do arbitramento
.

N
o que diz respeito à alegada falta de interesse de agir será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

Em primeiro lugar, destaca-se que é perfeitamente possível o arbitramento dos honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato, pelo contratante, sem justa causa, em contratos que tem por objeto apenas honorários sucumbenciais.

Vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração dos advogados apenas ao final da demanda, após terem laborado anos (no caso, pelo período de 2003/2008 a 08.3.2013) e terem sido destituídos unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor, ora apelado, comprovou ter sido contratados em 30/04/1.999 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito (ID 131577189 - Pág. 1), em vinte e nove ações.

Comprovou ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 08 de março de 2013 (ID 131577291).

O autor, ora apelado, laborou em favor do banco apelante de 1999 a 2013, quando ocorreu a rescisão.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmara com o banco, para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida de que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em
R$299.800,00 (duzentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
, ao contrário do que alega o apelante não foi arbitrada em percentual calculado com base no valor da causa, mas sim com base na equidade, tendo por norte não apenas a natureza da demanda, o local de prestação do serviço, o tempo dedicado às causas e as peças produzidas, mas também o valor da causa.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão
. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. (N.U 1038381-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).”
(grifo próprio e nosso)
.

Logo, sem razão o apelo quando alega
falta de objetividade no arbitramento dos honorários advocatícios
, portanto não comporta a redução pretendida, porquanto o critério adotado no arbitramento atende a regra própria à espécie.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada que
julgou procedente

a ação e

condenou o banco requerido ao

pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$299.800,00 (duzentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022